Tribunal: TJDFT
Processo: 0000545-75.2017.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISSIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO DE REQUERIMENTO ESTRANHO À AÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não se conhece da parte do recurso relativa a questões disciplinares de procuradora do réu, junto à Ordem dos Advogados do Brasil, por ser requerimento estranho à ação penal e por faltar ao recorrente legitimidade para o pedido e interesse em sua resolução.
2. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
3. Não viola o princípio da soberania dos vereditos a submissão dos jurados a nova votação de quesitos, cujas respostas foram contraditórias entre si, depois do devido esclarecimento pelo Juiz Presidente do Júri em que consiste a divergência, pois se trata de determinação legal expressamente disposta no art. 490 do CPP.
4. Não demonstrada a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, não prospera o recurso de apelação, no tópico relativo à alínea “a” do inciso III do art. 593 do CPP.
5. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Se a decisão que condena os réus está amparada no conjunto probatório, não há falar em submissão dos acusados a novo julgamento.
6. Um apelo parcialmente conhecido e outro conhecido. Ambos desprovidos.